Tribunal: TJSP
Processo: 1022080-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022080-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRAFTI LOGISTICA S/A, é embargado SIDNEI TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1022080-05.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Trafti Logística S/A
Embargado: Sidnei Trevisan
Interessada: X-Fan Participação e Administração
Ltda
Voto 16.407-ED1JV -dig
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, dando provimento
parcial a apelação interposta pelo embargado,
julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação
indenizatória ajuizada pela embargante e declarou
prejudicada a denunciação da lide (fls. 979/993).
A embargante aduz que o acórdão se
ressente de contradição. Sustenta que, no acordo
firmado pelas partes, os signatários não afirmam
caber indenização ou ressarcimento, somente em
caso
de
efetivo
desembolso
de
valores.
Ao
contrário, segundo propõe, consta expressamente
na Cláusula 1.1 do enfocado termo de acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
indenização, que “cada uma das partes, assume a
obrigação de indenizar e de defender e/ou eximir,
qualquer uma das outras partes, a companhia e
seus
respectivos
acionistas,
de
qualquer
responsabilidade por quaisquer custos, perdas,
despesas, danos, reembolsos, taxas ou outros
tipos
de
obrigações,
incluindo
honorários
e
despesas razoável de advogados incorridos pela
companhia e/ou por qualquer uma das partes, em
consequência
de
contingências,
dívidas,
responsabilidades, sentenças ou outras obrigações
de qualquer tipo ou natureza, presentes e/ou
futuras, materializadas ou não, em consequência
de eventos anteriores à data de início a 08 de
janeiro de 2010 ('Data de início da Reorganização
Societária')”. Acrescenta que as Cláusulas 2.1 e
2.2 apontam, de igual modo, “a desnecessidade da
materialização do pagamento do débito em questionamento para existir uma parte
indenizadora, contrariando o v. Acórdão, que
frisou a necessidade do pagamento do título
executivo judicial, em contra mão (sic) do
expressamente
convencionado
pelas
partes”.
Invocando o disposto no artigo 112 do Código
Civil de 2002, argumenta que deve se extrair de
enfocado acordo, a real intenção das partes, que,
em seu entender, seria a “proteção do direito
violado, independente de ocorrer pagamento”. Por
outro lado, referindo-se ao artigo 523 do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
2015, sustenta que, não é somente com o pagamento
do débito que se configura “direito à indenização
devida pela 'parte indenizadora' à 'parte indenizável', nomenclaturas utilizadas pelas
partes contratantes do termo de acordo carreado
aos autos” (fls. 01/05).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo
da embargante, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
Na espécie, o acórdão embargado reformou
a sentença apelada, julgando extinta a presente
ação indenizatória, sem resolução do mérito,
porque, concretamente, ainda não há dano a ser
indenizado.
Reproduz-se,
de
início,
o
pedido
formulado pela embargante na petição inicial,
consistente
na
condenação
do
embargado
ao
“pagamento de indenização no exato valor da
condenação apurado (sic) nos autos da ação retro
declinada promovida por Baxter Hospitalar (principal. Atualização, juros, sucumbência),
sendo o bem indicado e objeto de arresto servindo
para garantia do débito” (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Diante desse pedido, reitere-se que o
ressarcimento pretendido jamais poderia ser tido
como devido, pois, conforme reconhece a própria
embargante, ainda não houve desembolso de valores
para o pagamento do crédito correspondente à
condenação indicada.
Repete-se que:
“Restou incontroverso que, por força
de
acordo,
o
réu
e
outros
antigos
acionistas da autora se comprometeram a
indenizar a própria autora na hipótese de
eclodirem, após a reorganização societária,
dívidas
pretéritas
e,
até
então,
desconhecidas.
Com efeito, consta da Cláusula 1.1.1
do enfocado acordo, que o réu, bem como a
Transvec Express Cargo Ltda e Marco Antonio
Capitanio
assumiram
solidariamente
a
“obrigação de indenizar a autora ou outro
acionista, caso sobreviesse notícia de
prejuízo decorrente de eventos ocorridos em
data anterior ao início da reorganização
societária” (fls. 87).
Restou, ainda, incontroverso que a
autora foi responsabilizada por dívida da
Transvec Transportes e Armazém em Geral
Ltda
(sucedida
pela
própria
autora),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
decorrente de fatos ocorridos em 2008,
quando o réu ainda integrava seu quadro
social.
Na presente demanda, a autora postula,
em suma, o reembolso de valores; porém, de
maneira contraditória, conforme se extrai
de
seu
próprio
relato,
ainda
não
desembolsou quantia alguma.
Destaca-se, a propósito, o seguinte
trecho da petição inicial:
'Portanto, há condenação em pagar
quantia certa, liquida e exigível, por fato
acontecido
antes
da
reorganização
societária da autora, que se deu na data de
08 de janeiro de 2010. Ademais, em simples
cálculo aritmético, o valor da condenação
atualizado pela tabela prática de atualização monetária do Tribunal de
Justiça de São Paulo, até a data de
28/02/2018,
importa
na
quantia
de
R$
914.604,06. Somam-se a este valor, os juros
de 1% ao mês contados desde a citação
(janeiro
de
2010)
e
aproximadamente
99,133%, mais as custas processuais e verba
honorária que foi fixada em 10% sobre o
valor da condenação, o que nos remete ao
valor de condenação de R$ 2.003.406,30
(dois milhões e três mil e quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
seis
reais
e
trinta
centavos),
isto
considerado data de 28 de fevereiro de
2018'.(fls. 06)
Soma-se, que, em 6 de maio de 2020,
nas
contrarrazões,
a
autora
apelada
confirma a ausência de desembolso, nos
seguintes termos:
'O Apelante tenta se furtar de sua
obrigação alegando em sede recursal que não
pode ser condenado ao pagamento de eventual
valor oriundo de ação do qual não é parte,
não
houve
apuração
e/ou
homologação
judicial de valores e ainda não houve o
pagamento pela apelada Trafti, para que
pudesse exercer eventualmente seu direito
de regresso, se fosse o caso. Mas, esquece
ele
que
nos
autos
foi
efetivamente
comprovado a execução do título executivo
judicial oriundo do direito à indenização
pela Apelada (fls. 306/311 e 333), título
que se torna indiscutível quanto ao seu
valor, tendo já exaurido todas as fases de
defesa com relação a dívida originária do
título executivo' (sic-fls. 768/769).
O réu apelante tem razão, pois ainda
não houve efetivo desembolso de valores por
parte da autora, inexistindo, mais propriamente, uma perda patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
8
concreta e efetiva, do que decorre a
impropriedade do pleito indenizatório.
O apelante não pode ser condenado a
ressarcir o que sequer foi desembolsado,
caracterizada, assim, a falta de interesse
de agir” (fls. 988/990).
A
argumentação
formulada
pela
parte
embargante colide com a necessidade imperiosa de
ser mantida congruência objetiva, tal qual prevista no artigo
492
do
CPC
de
2015
(correspondente ao artigo 460 do CPC de 1973),
havendo de ser mantida uma correlação estrita
entre a pretensão deduzida e a análise efetuada
pelo órgão julgador, sob pena de invalidade
processual
(Swarai
Cervone
de
Oliveira,
Comentários
ao
Código
de
Processo
Civil

Perspectivas da Magistratura, Coord. Silas Silva
Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton
Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin, RT,
São Paulo, 2018, p.524; STJ, REsp 952.971/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010; STJ, REsp
39.339/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/1997, DJ
12/05/1997, p. 18805).
Em acréscimo, diante do afirmado nos
presentes embargos, destaca-se que as Cláusulas
2.1 e 2.2 do enfocado acordo, não apontam “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
9
desnecessidade da materialização do pagamento do
débito em questionamento para existir uma parte
indenizadora”.
Essas
cláusulas,
na
verdade,
confirmando a necessidade de materialização de
uma perda, determinam que as partes (“indenizadora” e “indenizável”), diante de
eventual “Reclamação de Terceiro”, devem proceder
de “forma diligente e com o propósito de gerar a
menor perda possível” (fls. 88).
Nada
há
para
ser
alterado,
não
se
concretizando a imperfeição apontada ou ofensa
aos prequestionados dispositivos legais.
Reitere-se que, ainda que seja evidente
que o embargado, no enfocado acordo, tenha
assumido, ao lado de outras duas pessoas, uma
responsabilidade
solidária
por
eventual
indenização, enquanto não houver um desembolso,
um ressarcimento não é viável, não havendo,
sequer, como determinar qual valor é efetivamente
devido, ainda mais, frise-se, diante da afirmação
feita na petição inicial, na qual se anuncia
juros de mora de “aproximadamente 99,133%, mais
as custas processuais e verba honorária que foi
fixada em 10% sobre o valor da condenação” (fls.
06).
Foi, diante dos elementos constantes dos
autos extraídas as consequências próprias do
acordo firmado pelas partes, tornando-se estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
10
embargos uma inútil rediscussão.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado com
aplicação da lei vigente.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator